Tribunal: TJMT
Processo: 0004087-25.2010.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004087-25.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO ESPRENDOR - CPF: 987.705.001-34 (APELANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), ADRIANO RAMOS DE CARVALHO - CPF: 012.914.291-31 (APELADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra a sentença do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atropelamento ocorrido dentro das dependências do CIRETRAN local.

2.

O recorrente alega que o acidente foi causado por negligência do recorrido, que, ao manusear o veículo, acelerou inadvertidamente e o atingiu, resultando em fraturas graves e necessidade de tratamento médico prolongado.

II. Prejudicial de cerceamento de defesa

3. Suscitado cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas testemunhais e periciais essenciais à comprovação da responsabilidade do recorrido.

4. O julgamento antecipado do feito não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório for suficiente para a formação da convicção do juízo.

5. Ausente prejuízo processual ao recorrente, correta a decisão que indeferiu a produção de novas provas.

6. Preliminar afastada.

III. Questão em discussão

7. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil do recorrido pelo evento danoso, bem como à presença dos requisitos ensejadores do dever de indenizar: dano, ato ilícito e nexo de causalidade.

IV. Razões de decidir

8. Restou demonstrado nos autos que o recorrente foi atingido pelo veículo conduzido pelo recorrido enquanto estava sentado dentro das dependências do CIRETRAN.

9. A tese do recorrido de que o veículo teria iniciado movimento involuntariamente não encontra amparo no conjunto probatório, tampouco foi corroborada por laudo técnico idôneo.

10. Configurada a culpa do recorrido, em razão da imprudência ao operar o veículo em local público fechado, restam caracterizados os elementos da responsabilidade civil, impondo-se a obrigação de indenizar.

V. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento
: “Configura-se a responsabilidade civil do condutor que, ao manusear veículo sem a devida cautela, causa dano a terceiro, sendo devida a indenização pelos prejuízos materiais e morais decorrentes do ato.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.406.108/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/02/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Flávio Esprendor contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Acidente de Veículo, julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 237390189, págs. 01/11).

O Apelante levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo singular indeferiu a produção de provas testemunhais e periciais essenciais para a comprovação da responsabilidade dos Apelados. No mérito, alega que restou demonstrada a conduta ilícita do Recorrido, Adriano Ramos de Carvalho, que, ao realizar uma manobra no interior do prédio da CIRETRAN do Município de Sinop/MT, sem as cautelas necessárias, atingiu-o enquanto estava sentado em um banco dentro da unidade.

Afirma que, em razão do atropelamento, sofreu fraturas graves na perna esquerda, joelho esquerdo e bacia, sendo submetido à cirurgia e a longo tratamento fisioterapêutico, sofrendo consideráveis prejuízos materiais, decorrentes dos custos médicos.

Defende que houve comprovação do nexo causal, do dano e do ato ilícito praticado pelo Apelado Adriano Ramos de Carvalho, devendo, por isso, ser condenado ao pagamento da indenização pretendida.

Invoca a responsabilidade objetiva do DETRAN/MT, argumentando que o acidente ocorreu dentro das dependências do órgão e que a autarquia falhou em garantir a segurança dos usuários do serviço público.

Argumenta que os danos materiais devem ser ressarcidos, pois inexistem dúvidas de que teve que arcar com as despesas e tratamentos médicos, decorrentes da conduta dolosa dos Recorridos.

Ao final, requer a reforma da sentença para o reconhecimento do dever de indenizar dos Apelados pelos danos morais e materiais causados.

O Recorrido, Adriano Ramos de Carvalho, apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo a manutenção da sentença, com a condenação das Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios (id. 237390197, págs. 01/06).

O Recurso foi distribuído a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 238656654, pág. 01).

A Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e, de consequência, determinou a redistribuição da Apelação a uma das Câmaras de Direito Privado (id. 255479684, págs. 01/17).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Flávio Esprendor contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Acidente de Veículo, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Consta dos autos que Flávio Esprendor propôs Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Acidente de Veículo, contra Adriano Ramos de Carvalho, Estado de Mato Grosso e da Ford do Brasil S/A, alegando que, no dia 02/02/2010, foi vítima de atropelamento dentro das dependências do prédio da CIRETRAN, na cidade de Sinop/MT.

Sustentou, na inicial, que Adriano Ramos de Carvalho acelerou o veículo e não conseguiu frear, atingindo-o enquanto ele estava sentado em um banco dentro do prédio.

Alegou que o acidente ocorreu devido à negligência dos Requeridos, uma vez que não foram tomadas as devidas precauções para evitar o evento danoso.

Sustentou que o Estado de Mato Grosso, por meio de seus funcionários e agentes, deveria ter fiscalizado e evitado qualquer conduta que resultasse em danos a terceiros, especialmente pelo fato de o acidente ter ocorrido dentro de um órgão de trânsito estadual.

Argumentou que sofreu fraturas e lesões graves, foi submetido à cirurgia e precisou de tratamento médico prolongado, o que poderá resultar em sequelas e incapacidade parcial para o trabalho.

Requereu, assim, a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes às despesas médicas e hospitalares já despendidas, no valor de R$ 10.719,82 (dez mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos), e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No curso do processo, houve a exclusão do Estado de Mato Grosso do polo passivo, incluindo o DETRAN/MT (id. 237390164, págs. 262/265).

O Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ex positis
”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS e, via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

CONDENO o Autor ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR da CAUSA, para os Requeridos ADRIANO RAMOS DE CARVALHO e DETRAN/MT, nos termos do art. 85, § 2°, “
caput
” e incisos I, III e IV, do CPC, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, parágrafo 3° do CPC/2015.

Por consectário jurídico lógico, JULGO EXTINTA a DENUNCIAÇÃO À LIDE (lide secundária), com fundamento no art. 485, VI, c/c art. 129, parágrafo único, ambos do CPC.

Pela causalidade, CONDENO o Denunciante ADRIANO RAMOS DE CARVALHO ao PAGAMENTO das CUSTAS e DESPESAS PROCESSUAIS da Denunciação, além de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ao patrono do Denunciado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o VALOR da CAUSA, na forma do art. 85, § 2º, “
caput
” e incisos I, III e IV, do CPC, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, parágrafo 3° do CPC/2015.
(Sic).

Contra essa decisão, Flávio Exprendor interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, determinando a redistribuição do Recurso a uma das Câmaras de Direito Privado. Veja-se:

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO do recurso
, pois tempestivo e reconheço de ofício a incompetência, considerando a inexistência nexo de causalidade, capaz de ensejar a responsabilidade civil do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN.

Após, o transito em julgado, determino a remessa dos autos as Câmaras de Direito Privado, para análise das demais matérias recursais. (Sic).

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Apelante levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que
o Juízo singular indeferiu a produção de provas testemunhais e periciais essenciais para a comprovação da responsabilidade dos Apelados.

Sabe-se que o julgamento antecipado do processo configura exceção ao sistema trifásico processual, no que respeita à estruturação do feito: fase postulatória, fase instrutória (probatória) e fase decisória.

O julgamento antecipado implica a supressão da fase instrutória, quando satisfatórias as provas coligidas na fase postulatória (inicial, contestação, impugnação à contestação e, eventualmente, reconvenção) ou quando decretada a revelia do réu. Isso é possível quando o juiz já se sente munido de dados probatórios suficientes à formação de sua convicção para julgar a causa.

O juiz deve estar convencido das alegações de fato ao ponto de dispensar oitiva de partes e testemunhas (prova oral), bem como esclarecimento pericial.

Entrementes, quando nebulosos os fatos, capazes de induzir o julgador a erro ou a julgamento dissociado da verdade fática estampada nos autos, não se recomenda a abreviação do processo através do julgamento antecipado da lide.

Analisando o caderno processual, entendo que o julgamento antecipado do feito não configurou cerceamento de defesa, porque desnecessária a produção da prova testemunhal e pericial.

Ademais, não há desconsiderar que o Juiz é o destinatário da prova e, entendendo que o acervo probatório era suficiente para a formação da sua convicção, correto julgamento antecipado do processo. Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

Posto isso, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a verifica se foram, ou não, preenchidos os requisitos legais que ensejam o dever de indenização pelos Recorridos.

De acordo com os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, a responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso vertente, é
incontroverso que o Apelante, no dia 02/02/2010, quando estava nas dependências da CIRETRAN de Sinop/MT, foi atingido pelo veículo conduzido pelo Recorrido Adriano Ramos de Carvalho.

O Apelado, no intuito de afastar sua responsabilidade pelo evento, sustentou que, ao adentrar no veículo e inserir a chave no contato, ele começou a dar solavancos para frente, dando partida sozinho (id. 237390164, págs. 151/152).

Analisando o caderno processual, entendo que a tese do Recorrido não encontra respaldo no conjunto probatório
,
uma vez que as notícias retiradas de
site
da internet dizem respeito ao veículo Ford 250 diesel (id. 237390164, págs. 163/167), enquanto o automóvel causador do acidente é um Ford Ecosport XLT.

Da mesma forma, tenho que o fato de o veículo ter sido lavado, não comprova a alegação do Apelado.

Não bastasse isso, o “Parecer Técnico”, constante do id. 237390164, pág. 169, também não serve de prova inequívoca de que o veículo “ligou sozinho”, pois além de não afirmar categoricamente que tal fato estivesse ocorrendo, trata-se de documento sem qualquer identificação da pessoa jurídica e da qualificação do profissional que o emitiu.

Na verdade, a narrativa do acidente leva à presunção de que o Recorrido
acelerou o veículo de maneira inadequada, vindo a atingir o
A
pelante de forma violenta, ocasionando-lhe fraturas e sequelas.

A imprudência é evidente
!

Dessa forma, é inafastável a conclusão acerca da culpa exclusiva do Recorrido pelo atropelamento, uma vez que a vítima, ora Apelante, se encontrava sentado quando foi atingido pelo veículo.

A conduta do
Recorri
do, ao conduzir o veículo sem a cautela necessária para evitar danos a terceiros, configura ato ilícito e impõe o dever de reparação.

Nesse contexto
, restando comprovados o dano, a conduta ilícita do
A
pelado e o nexo causal entre a ação e o prejuízo suportado pelo
A
pelante, impõe-se a reforma da sentença para o fim de reconhecer a responsabilidade civil do
R
ecorrido e condená-lo ao pagamento das indenizações pleiteadas.

No que diz respeito ao dano material,
tenho que
o
A
pelante demonstrou, mediante documentos acostados aos autos
(id. 237390164, págs. 141/145)
, os gastos despendidos em razão do atropelamento, no importe de R$ 10.
233,05
(dez mil,
duzentos e trinta e três r
eais e
cinco
centavos).

Registro que, embora o Apelante afirme ter pago R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) à Maiorclin Clínica Ltda. e mais R$ 36,77 (trinta e seis reais e setenta e sete centavos) à Boa Saúde Drogarias, inexistem documentos que comprovem tais pagamentos.

O montante deve ser corrigido com juros moratórios, a contar do evento danoso e com correção monetária, a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, quando do pagamento (Súmulas ns. 43 e 54, do STJ).

Com relação ao
dano moral,

é incontroverso que o acidente causou ao
A
pelante sofrimento intenso, submetendo-o a procedimentos cirúrgicos, recuperação prolongada e possíveis sequelas permanentes
, posto que sofreu fraturas
patelar e acetabular (id. 237390164, pág. 140).

A indenização por dano moral, nesse contexto, decorre da gravidade da lesão e da violação aos direitos de personalidade do
Recorrente
, sendo devida independentemente da comprovação de abalo psicológico específico.

Do
Quantum

É sabido que, para a fixação do valor da indenização por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias especificas de cada caso concreto, arbitrando-o de acordo com sua conclusão, lógica e criteriosa, buscando, sempre, o termo justo e razoável, já que esse valor não depende de critério e nem de pedido da parte.

O
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

In casu
, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação do dano moral, penso que o valor de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais) mostra-se adequado diante das particularidades do caso.

A compensação monetária certamente amenizará com algum conforto material a
o sofrimento suportado pelo Recorrente
.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os
juros moratórios
têm incidência a partir do evento danoso (Súmulas ns. 54 e 362, do STJ) e a correção monetária flui a partir do
arbitramento, ou seja, da publicação do acórdão.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Flávio Esprendor
,
para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar procedente o pedido inicial,
para condenar
o
A
pelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.
233,05
(dez mil,
duzentos e trinta e três r
eais e
cinco
centavos),
com incidência de
juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da data do evento danoso e, de correção monetária, pelo IPCA, da data do efetivo prejuízo,

bem como ao pagamento de indenização por danos morais
,
no montante de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais), acrescidos de
juros moratórios pela taxa SELIC, descontada a variação do IPCA,
a contar
do
evento danoso
e de
correção monetária
, pelo IPCA, incidindo da data
do
arbitramento.

Condeno o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2
o
, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, por ser beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025